Tribunal: TJMT
Processo: 1035907-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035907-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), AILTON JOSE DE MOURA - CPF: 017.148.029-57 (AGRAVADO), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA - CNPJ: 24.504.053/0001-08 (AGRAVADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO SIMPLES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento primitivo em razão da deserção, ante o não recolhimento do preparo em dobro quando intimada para tanto. A decisão combatida no Agravo de Instrumento originário havia indeferido pedido de novas pesquisas de bens em execução de título extrajudicial, determinando a suspensão do feito.

II. Questão em discussão
:

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento das custas recursais realizado tempestivamente, porém comprovado extemporaneamente nos autos, autoriza a aplicação da pena de deserção ou exige o recolhimento em dobro nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil; e (ii) determinar se a apresentação posterior de comprovante de pagamento simples, após intimação específica para recolhimento em dobro, configura cumprimento adequado da determinação judicial ou caracteriza preclusão consumativa da faculdade processual.

III. Razões de decidir
:

3. O artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição, o recorrente será intimado para fazê-lo em dobro, vedada a mera complementação ou apresentação extemporânea de comprovante de pagamento simples.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a oportunidade de sanar o vício do preparo condiciona-se ao recolhimento em dobro, operando-se a preclusão consumativa quando a parte apresenta comprovante de pagamento simples após a intimação para o pagamento dobrado.

5. A apresentação extemporânea de comprovante de pagamento simples, ainda que realizado tempestivamente, não elide a deserção quando há descumprimento de ordem judicial específica para recolhimento em dobro, pois tal entendimento esvaziaria a eficácia da norma coercitiva do § 4o do artigo 1.007 do CPC.

6. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não servem como fundamento para convalidar a desídia no cumprimento de requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal expressamente previstos em lei, especialmente quando há descumprimento de determinação judicial específica.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação extemporânea de comprovante de pagamento simples do preparo recursal, após intimação para recolhimento em dobro, configura preclusão consumativa e não afasta a deserção. 2. O descumprimento de ordem judicial específica para recolhimento do preparo em dobro não pode ser convalidado pela alegação de instrumentalidade das formas ou primazia do julgamento de mérito. 3. A segurança jurídica processual exige o cumprimento rigoroso dos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quando há determinação expressa para regularização."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 1.007, § 4o; Lei no 11.077/2020; Resolução TJMT/OE no 02/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2175366 BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21/08/2023; TJ-MT, AI 1012521-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29/07/2025; TJ-MT, AI 10285079720258110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
com o objetivo de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id. 322871863), que não conheceu do Agravo de Instrumento primitivo em razão da deserção, ante o não recolhimento do preparo em dobro quando intimada para tanto
.

O recurso subjacente (Agravo de Instrumento) fora interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000638-58.2019.8.11.0037 movida em desfavor de
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA - EPP e AILTON JOSÉ DE MOURA
, que indeferiu o pedido de novas pesquisas de bens e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com fulcro no art. 921, III, do CPC (Id. 208551030 dos autos de origem).

No processamento do Agravo de Instrumento nesta instância, certificou-se, inicialmente, a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição (Id. 321780387). Ato contínuo, esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (Id. 322446387). A parte agravante, contudo, realizou o recolhimento na forma simples (Id. 322763389), alegando tempestividade do pagamento original, o que ensejou a decisão monocrática de não conhecimento do recurso (Id. 322871863).

Alega a recorrente, em suas razões de Agravo Interno (Id. 326549352), que o preparo foi devidamente realizado
dentro do prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do recurso
, ainda que a juntada do comprovante tenha ocorrido posteriormente
.

Argumenta que o artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil visa punir a ausência de recolhimento, e não a mera ausência de comprovação imediata, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC

Por fim, requer o exercício do juízo de retratação para reconhecer a tempestividade do preparo na forma simples, ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e determinar o processamento do Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 343121864), a parte recorrida
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curadora Especial, alegou a intempestividade da comprovação e a preclusão da faculdade de recolhimento simples.

Em reforço, argumenta a Defensoria Pública que a Agravante descumpriu ordem judicial expressa que determinava o recolhimento em dobro, limitando-se a juntar comprovante de pagamento simples pretérito. Sustenta ainda que os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, invocados pela Agravante, não servem como escudo para o descumprimento de regras processuais.

Por fim, requer o desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
com o objetivo de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id. 322871863), que não conheceu do Agravo de Instrumento primitivo em razão da deserção, ante o não recolhimento do preparo em dobro quando intimada para tanto
.

O cerne da controvérsia submetida à apreciação reside na verificação da regularidade do preparo recursal efetuado no Agravo de Instrumento originário. Em síntese, debate-se se o pagamento das custas recursais realizado dentro do prazo regulamentar, porém comprovado nos autos em momento posterior, autoriza a aplicação da pena de deserção ou a exigência de recolhimento em dobro, à luz do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática ora combatida aplicou a literalidade do § 4o do artigo 1.007 do CPC, entendendo que, diante da ausência da guia paga no ato da interposição, a parte deveria ter recolhido o valor em dobro quando intimada. Contudo, uma análise mais detida dos autos, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, impõe a reforma do
decisum
.

Ao ser intimada por esta Relatoria para efetuar o recolhimento em dobro, a Agravante optou por não cumprir o comando judicial, trazendo, entretanto, aos autos comprovante de pagamento simples que, embora realizado tempestivamente sob a ótica bancária, não havia sido encartado aos autos no momento processual adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a oportunidade de sanar o vício do preparo, prevista no § 4o do art. 1.007 do CPC, condiciona-se ao recolhimento em dobro. A apresentação posterior de guia paga de forma simples, após a intimação para o pagamento dobrado, não elide a deserção, operando-se a preclusão consumativa quanto à oportunidade de comprovar o pagamento simples. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. ART. 1 .007, § 2o, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA No 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa
. 2. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice da deserção.Precedentes. 3 . O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico e não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recursos dirigidos à Corte Superior. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2175366 BA 2022/0228457-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023 – grifo nosso)

Entender de modo diverso seria esvaziar a eficácia da norma coercitiva do § 4o. Se fosse permitido à parte "guardar" o comprovante de pagamento simples e apresentá-lo apenas quando intimada para pagar o dobro, a penalidade legal tornar-se-ia inócua, incentivando a desordem procedimental.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recolhimento extemporâneo do preparo recursal afasta a deserção; (ii) verificar se o princípio da primazia do julgamento do mérito justifica o conhecimento do recurso não instruído tempestivamente com o devido preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de preparo recursal no prazo de cinco dias previsto nos arts. 1.007, § 2o, e 101, § 2o, do CPC impede o conhecimento do recurso, mesmo que tenha havido posterior recolhimento das custas
. O princípio da primazia do julgamento do mérito não prevalece diante da preclusão consumada por inércia da parte, pois o vício não foi sanado no prazo legal, impedindo o reexame do agravo de instrumento. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o recolhimento extemporâneo do preparo não afasta a deserção quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir a exigência no prazo legal. O recurso limitou-se a demonstrar inconformismo com a decisão agravada, sem apresentar argumentos jurídicos ou fáticos capazes de infirmar a conclusão adotada quanto à inadmissibilidade do recurso por ausência de preparo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O recolhimento extemporâneo do preparo recursal não afasta a deserção quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir a exigência no prazo legal. O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe à preclusão objetiva decorrente do descumprimento do prazo legal para regularização do preparo recursal.

N.U 1012521-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL.
RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO E INCORRETO .
DESERÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, por ausência de recolhimento do preparo recursal na forma exigida pelo art . 1.007 do CPC e pela legislação estadual. O agravante alega que o pagamento das custas foi efetuado tempestivamente, mas não foi juntado aos autos no prazo legal, requerendo a reconsideração da penalidade de deserção. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas pode ser sanada mediante posterior comprovação do recolhimento simples, evitando a deserção; (ii) a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preparo deve ser reformada diante das alegações de formalismo excessivo e violação ao princípio do acesso à justiça. III. Razões de decidir 3 . O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, § 4o, estabelece que, não sendo comprovado o recolhimento do preparo no prazo legal, o recorrente será intimado para fazê-lo em dobro, sendo vedada a mera complementação. 4 . A legislação estadual (Lei n.o 11.077/2020 e Resolução TJMT/OE n.o 02/2021) exige que o preparo seja comprovado em até 48 horas contadas minuto a minuto a partir da interposição do recurso . 5.
Ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo, a ausência de sua juntada aos autos e a posterior apresentação fora do prazo, sem o recolhimento em dobro, configura descumprimento da norma legal e enseja a penalidade de deserção
. 6. A decisão agravada oportunizou à parte a regularização da situação, mas esta optou por não efetuar o recolhimento em dobro, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa, formalismo excessivo ou afronta aos princípios processuais . IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1 . O comprovante do preparo recursal deve ser juntado aos autos no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, conforme exigência legal e regulamentar. 2. A ausência de juntada do preparo no prazo impõe o recolhimento em dobro, sendo vedada a simples complementação. 3 . A ausência de recolhimento em dobro, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso. 4. A observância das regras formais de admissibilidade recursal não configura cerceamento de defesa ou formalismo indevido quando respeitados os princípios do contraditório e da cooperação processual.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285079720258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025).

A alegação de primazia do julgamento de mérito e instrumentalidade das formas não pode servir de salvo-conduto para o descumprimento de requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal expressamente previstos em lei. A segurança jurídica depende do respeito às regras do jogo processual. A "instrumentalidade" serve para aproveitar atos que atingiram sua finalidade sem prejuízo, não para convalidar a desídia no cumprimento de ordem judicial específica (recolhimento em dobro).

Ademais, a preclusão é instituto fundamental para a marcha processual. Quando a Agravante deixou de comprovar o preparo na interposição e foi intimada para o recolhimento em dobro, preclusa estava a faculdade de demonstrar o recolhimento simples. A única via para evitar a deserção, naquele estágio processual, era o cumprimento do § 4o do art. 1.007 do CPC, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantém-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em virtude da deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026